Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727286-37.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ARCEBIDE ZELIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A., BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABIILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A SER DEMONSTRADO. PRESCINDIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO DEVEDOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas em cédulas de crédito rural. 2. É escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário. 3. O chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o procedimento de liquidação de sentença. 4. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal — como é o caso do Banco do Brasil S.A. — são processados e julgadas pela Justiça Estadual. 5. Se não é preciso alegar e comprovar fato novo, não se mostra cabível a liquidação pelo procedimento comum. 6. “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (REsp 1274466 SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 7. Os juros de mora na liquidação individual de sentença coletiva devem ser contados da data da citação no processo de conhecimento, consoante entendimento vinculante firmado pelo colendo STJ no Recurso Especial Repetitivo n.o 1361800/SP e remansosa jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 8. Agravo de instrumento não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131, 132 e 509, inciso II, todos do CPC, sustentando que em se tratando de devedores solidários, deve a União e o Bacen serem incluídos no polo passivo na presente liquidação provisória de sentença, por meio do chamamento ao processo. Afirmando a competência absoluta da justiça federal para julgamento do presente feito. b) artigos 509, inciso II, e 511, ambos do Código de Processo Civil, alegando, em suma, que as sentenças genéricas coletivas que julgaram as ações civis pública, tendo por objeto os planos econômicos em poupança ou cédula rural, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum. Invoca divergência jurisprudencial, em ambos os aspectos, com julgados do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427 (ID Num. 56611304 - Pág. 6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017